Tribunal: TJDFT
Processo: 0714457-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714457-87.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO DA SILVA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO DA SILVA BARROS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal que, em sede da execução fiscal n. 0766725-75.2021.8.07.0016, iniciada em seu desfavor pelo DISTRITO FEDERAL, indeferira o pedido de desbloqueio no valor de R$ 854,85 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), ao argumento de que o executado não comprovou que a quantia se origina da sua atividade salarial remunerada como cirurgião-dentista. A r. decisão acrescenta que fora oportunizado ao executado a possibilidade de coligir documentação que permitisse demonstrar a natureza salarial e o comprometimento do mínimo existencial. Contudo, a determinação restou descumprida. Em suas razões recursais (ID. 57768627), o agravante pleiteia, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. No mérito alega, tão somente, que é autônomo e que a quantia bloqueada decorre da prestação de serviço como cirurgião-dentista, consoante extratos colacionados na origem. Acrescenta que a penhora ofende o seu direito ao mínimo existencial. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para que seja desbloqueado o valor de R$ 854,85 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Sem preparo, ante ao pedido de gratuidade formulado junto às razões de recorrer. Consoante decisão de ID. 57820215 esta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo ao fundamento de que a isolada declaração de hipossuficiência não estava acompanhada de prova apta a demonstrar a situação de penúria. Em resposta, o agravante efetivou o pagamento do preparo, ao tempo que esclareceu que é cirurgião-dentista na Casa do Ceará, local onde os serviços são prestados de modo filantrópico. Reafirmou que não recebe valor acima de três a quatro salários-mínimos (ID. 58052982). Preparo devidamente recolhido (ID. 58053002 e 58053003). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal, a ser dirimida em sede de cognição sumária, limita-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal pleiteada, que desafia a presença de probabilidade do provimento do recurso, e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Da análise sumária dos elementos vertidos percebo, desde logo, que o bloqueio do valor objeto deste recurso fora efetuado em 11/5/2023, ou seja, há mais de 11 (onze) meses (Id. de origem n. 159181652). Ocorre que após a certificação do bloqueio e remessa à conclusão, nos termos da certidão lavrada pela secretaria do Juízo da 1a VEF, os autos ficaram conclusos entre 18/5/2023 e 15/2/2024, apenas procedendo-se a análise do pedido de liberação em 13/03/2024, data em que fora proferida a decisão agravada, pelo indeferimento. Nesse sentido, considerando a ausência de petições do interessado pelo longuíssimo interregno de conclusão dos autos, bem como o decurso já por mais de 11 (onze) meses desde o bloqueio, reconheço a ausência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a atrair a excepcionalíssima medida de concessão da tutela recursal antecipada em sede de cognição sumária de agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o DISTRITO FEDERAL para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de abril de 2024 às 12:22:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora